Tribunal: TJBA
Processo: 0502630-50.2016.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502630-50.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: SAULO SANTOS ALCÂNTARA Defensor Público: Gabriel Lucas RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora de Justiça: Larissa Avelar Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. NÃO ALBERGADO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ALBERGADO. CRIME QUE TERIA SIDO MOTIVADO POR ANIMOSIDADES DECORRENTES DA DISPUTA FAMILIAR POR IMÓVEL. ACUSADO QUE, EM TESE, DESFERIU FACADA NAS COSTAS DA VÍTIMA E EM OUTRAS PARTES DO CORPO, CAUSANDO-LHE INTENSO SOFRIMENTO, LESÕES IRREPARÁVEIS NAS CORDAS VOCAIS, ENTRE OUTRAS SEQUELAS NA SUA SAÚDE FÍSICA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502630-50.2016.8.05.0113, em que figuram como apelante SAULO SANTOS ALCÂNTARA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica.